Tribunal: TJSP
Processo: 0021614-46.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – TEMA 758 DO COL. STF – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – TEMA 758 DO COL. STF – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE QUE IMPEDE A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MÉDIA – PERDA DOS DIAS REMIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DOS DIAS REMIDOS NA MAIOR EXTENSÃO ADMITIDA EM LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.